Tribunal: TJMT
Processo: 1012195-80.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012195-80.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (ADVOGADO), JOSELIO VENANCIO DE SOUZA - CPF: 063.181.951-73 (PACIENTE), ANTONIO LUIS OZORIO FERREIRA - CPF: 612.376.423-37 (PACIENTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), Forum da Comarca de Claudia (IMPETRADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (IMPETRANTE), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL.
2
. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA.
3. PREDICADOS PESSOAIS D
O
S
PACIENTE
S
. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 4. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

5
.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto eles apresentam histórico de crimes, a revelara presença dos requisitos previstos noart. 312 do Código de Processo Penal.

2. Inviável a conversão da prisão cautelar em medidas menos gravosas do art. 319 do Código de Processo Penal, tendo em vista que se mostraram inaptas a fazer cessar a reiteração dos pacientes na prática de delitos de tráfico, pondo em risco a ordem pública.

3. Os predicados pessoais
d
o
s
paciente
não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4
.
A simples probabilidade de
o
s
paciente
s
, eventualmente, vier
em
a ser condenad
o
s
a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado não é suficiente para conferir a liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade.

5
.
Pedido julgado improcedente, ordem de

habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados
Névio

Pegoraro
e Guilherme Saldanha
Pegoraro
em favor de
Josélio
Venâncio de Souza
e
Antônio
Luis
Ozorio Ferreira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT.

Depreende-se desta impetração que os pacientes foram presos no dia 27 de abril de 2024, tendo a prisão preventiva de ambos sido decretada por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000374-67.2024.8.11.0101, em decorrência da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Sustentam, os impetrantes, que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva dos pacientes em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Asseveram que a prisão dos pacientes é antecipação de pena, situação que viola o princípio constitucional da presunção do estado de inocência.

Aduzem que
os pacientes
preenchem os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade, pois têm residência fixa e ocupação lícita, sendo suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Fortes nas razões acima consignadas, liminarmente, requerem a revogação da prisão preventiva dospacientes, com a imediata concessão da liberdade de ambos, ainda que condicionada a medidas cautelares. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
213457194
. Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer visto no ID
216993671
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à ausência
de fundamentação da decisão que
converteu a prisão em flagrante d
os
paciente
s
em preventiva;
bem como no que tange à inexistência dos requisitos autorizadores à sua decretação elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vê-se que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou corretamente como elemento capaz de autorizar à prolação do édito judicial invectivado a garantia da ordem pública
em decorrência
da
reiteração delitiva
de
Josélio
Venâncio de Souza
e
Antônio
Luis
Ozorio Ferreira
, apontando, em relação ao
periculum
libertatis
,
os seguintes fundamentos:

“
[...]
Quanto à necessidade de conversão ou não da prisão
flagrancial
em preventiva, verifica-se que a prisão preventiva do acusado deve ser decretada, pois, como prescreve o artigo 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Há indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, conforme narrado no Boletim de Ocorrência e dos depoimentos prestados perante
à
autoridade policial.

Quanto à autorização para a decretação da prisão preventiva descrita no artigo 313, do CPP, está presente no caso dos autos, haja vista que a pena do delito em que está incursionado o acusado possui máxima maior de 04 anos, nos termos do inciso I do referido dispositivo legal.

Especificamente quanto às circunstâncias do artigo 312 do CPP, no caso sub judice a decretação da prisão cautelar funda-se para a garantia da ordem pública, face aos fatos narrados no presente feito, em especial a quantidade de droga apreendida.

Além disso, ambos os autuados possuem em seu passivo outras práticas delitivas, sendo o autuado
Antonio
por crimes desta natureza, e o autuado
Joselio
com condenação criminal proferida em outro feito, o que configura a reiteração criminosa, o que robustece a necessidade de decretação de sua prisão processual
.

Posto isso, valho-me os judiciosos argumentos do Promotor de Justiça e, nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, e CONVERTO a prisão
flagrancial
de ANTONIO LUIZ OZORIO FERREIRA e JOSELIO VENANCIO DE SOUZA em prisão preventiva [...]
”.
Destacamos

Além disso, em consulta aos sistemas informatizados, extrai-se que
Josélio
Venâncio de Souza tem em seu desfavor o Processo Executivo de Pena SEEU n. 2000003-19.2024.8.11.0091, em razão de condenação por associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo e ameaça. Por sua vez, Antônio
Luis
Ozório Ferreira responde à Ação Penal n. 1000993-02.2021.8.11.0101, também pela suposta prática do delito de tráfico de drogas.

A propósito, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Daí por que, agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, porconveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Por conseguinte, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao
s
paciente
s
deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da
medida extrema para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta em tese, praticada pelo
s
paciente
s
;
bem como do risco de sua reiteração delitiva.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.” Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o
s pacientes têm históricos de reiteração delitiva
,
o
que revela sua periculosidade.

Diante disso, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as condições pessoais do
s
paciente
s
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

De outro prisma,
a despeito de os impetrantes terem alegado que os pacientes ostentam condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, endereço fixo e ocupação lícita, é necessário asserir que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, nos exatos termos do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça segundo o qual “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Por derradeiro, embora
os
impetrante
s
aleguem
que a
pris
ão
preventiva d
o
s
paciente
s
fo
i
decretada em desrespeito ao princípio d
a homogeneidade, uma vez que eles não serão
condenad
os

a
pena que se aplique o regime fechado, tal argumento não merece acolhimento, porquanto a simples possibilidade de el
es
, eventualmente, vier
em
a ser condenad
os
a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada, nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada
em julgado, tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

Posto isso, julgo improcedente o pedido deduzido em favor de
Josélio
Venâncio de Souza
e
Antônio
Luis
Ozorio Ferreira
;

por consequência,
denego
a

ordem de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024